Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO. TEMA 531/STJ. BOA FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a tese firmada no Tema no 531 pelo STJ, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
2. O pagamento do auxílio-moradia majorado aos servidores públicos militares casados entre si, decorreu da interpretação normativa então adotada pela Administração Pública, em especial, dos arts. 2o, I, ‘f’, e 3o, XIV, da Lei no 10.486/2002 e do art. 4o, caput, I, ‘a’, e §3o, da Portaria/PMDF 924/2014, de forma que é presumida a boa-fé no recebimento da verba.
3. Apelação conhecida e desprovida.